Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1. Na petição de ID 14555653, o advogado VICTOR COSTA ADJUTO , OAB n. 32.310/DF requereu a inclusão de seu nome como beneficiário do Precatório em epígrafe. Já o ofício de ID 14784879 indica que a Vara de Execução – 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – deu provimento ao pedido e remeteu, para esta COORPRE, as informações que deveriam ser alteradas no Precatório, inclusive em relação à titularidade, natureza e origem. É o relatório necessário. DECIDO. Impende destacar que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Há, porém, competência jurisdicional no que concerne à correção de mero erro material verificável de plano e, ainda, na extinção dos feitos já conciliados. De qualquer forma, a atuação é restrita e voltada ao pagamento de precatórios regularmente emitidos pelo TJDFT. No caso em tela, o supracitado advogado apresentou impugnação (ID 14555653), alegando que o Precatório foi expedido sem a inclusão do seu nome como beneficiário dos créditos devidos pelo Distrito Federal. Nesse caso, o aludido pedido deve ser apreciado pela vara de origem, que tem competência natural para decidir sobre os incidentes processuais de natureza judicial e a regularidade da expedição do precatório, consoante art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 e art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017, ambas do TJDFT. Ao que se afere, já houve a análise pela Vara de Execução, que enviou informações para ser modificado o Precatório. Contudo, tratando-se de alterações substanciais, deverá ser expedido novo Precatório, pela Vara de Execução, com os dados retificados. Assim, encaminhem-se os autos para a 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de ser expedido o novo precatório retificado, contendo os dados de ID 14784879, além de outros que a autoridade julgar convenientes. 2. Cadastre-se o advogado VICTOR COSTA ADJUTO, OAB 32.310 DF, como 3o interessado, para que seu nome conste na publicação desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto